Tribunal: TJPA
Processo: 0802645-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802645-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGER DALBOSCO SIQUEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE COM O EDITAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -
INCORFORMISMO CONTRA A PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA NA CORREÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 – STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802645-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ROGER DALBOSCO SIQUEIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto por
ROGER DALBOSCO SIQUEIRA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
, nos autos da
Ação Anulatória n. 0812403-82.2021.8.14.0028
, que indeferiu pedido liminar do agravante para que fosse realizada nova correção de sua prova no
CONCURSO PÚBLICO C – 206 - EDITAL Nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA
, tendo como agravado o
INSTITUTO AOCP
.

Aduz, em suma, que devem ser afastados os critérios de ilegalidade na correção da prova discursiva e devidamente ajustada a pontuação do agravante, já que a correção de maneira indevida acabou por lhe conferir pontuação abaixo do razoavelmente esperado, e não-classificação para a 2ª Fase do concurso.

Assevera que, em havendo flagrante discrepância entre o conteúdo do texto corrigido, a nota computada e o gabarito, sem qualquer justificativa razoável ou plausível, não há que se falar em mérito administrativo, mas em verdadeiro vício de legalidade. O erro grosseiro, insuperável e inescusável na correção da prova ou no gabarito configura erro de legalidade, a ser submetido a reparação pelo Judiciário, com a consequente majoração da nota da Peça Processual do Requerente no percentual de 0,80 décimos, resultando assim a nota final em 10,00 pontos.

Por fim, requer, liminarmente, seja deferida antecipação de tutela recursal em favor do Agravante, para determinar que o mesmo participe das demais fases do Concurso Público ora referido, em especial, para fins de ingresso na 2ª Fase do certame referente ao Curso de Formação Profissional da Polícia Civil (item 1.3.2.1), até o trânsito em julgado da presente demanda. No mérito, requer provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão vergastada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8504197)

No ID n. 9038797,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9766608)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao pleito de decretação de nulidade na correção da Peça Processual do Requerente no
CONCURSO PÚBLICO C – 206 - EDITAL Nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA
.

Ao analisar o presente feito, é importante destacar que a observância das regras do edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo e qualquer concurso público. Afinal, é com a publicidade e a predefinição das fases e critérios avaliativos que os candidatos conseguem ter segurança e igualdade no processo avaliativo.

O conteúdo e a elaboração das questões aplicadas no concurso são de responsabilidade da banca avaliadora, que é também responsável pelo cumprimento do edital.

Sabe-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, no julgamento do RE 632853, que originou o
Tema nº 485
, a tese com repercussão geral de que
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Nestes termos, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos:
(i)
descumprimento das regras do certame;
(ii)
flagrante incorreção do gabarito ou
(iii)
nulidade da questão.

Diante desse entendimento, é importante destacar que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é
excepcional
, cabível apenas em hipóteses de
flagrante equívoco da banca examinadora
, ou seja não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

Nesse sentido, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Assim, não se constata elementos suficientes que de pronto possam comprometer a lisura do certame, uma vez que, ao menos nesse momento não resta comprovado qualquer irregularidade ou ilegalidade na correção da prova impugnada, não sendo verificado qualquer “erro grosseiro” que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados.

Nesse sentido:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23⁄04⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA DA OAB. EDITAL. CRITÉRIO DA BANCA. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Consoante jurisprudência sedimentada nos tribunais, inclusive com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632.853), não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade - que é o compatível com ele - do concurso público, intervir no certame a ponto de substituir a banca examinadora no controle do mérito do ato propriamente administrativo para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade. (TRF4, AC 5053641-48.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 10/02/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM) POSSIBILIDADE. - No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485). (TRF4, AC 5027782-84.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 08/02/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. - Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não ocorreu no presente caso. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade. Enfim, todos aqueles expressos e implícitos no art. 37 da CF/88, e demais diplomas concernentes à atividade administrativa. (TRF4, AC 5028580-45.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 10/12/2020).

Portanto, o Poder Judiciário não pode adentrar no
mérito
das questões e respostas consideradas corretas pela Banca Examinadora, a quem compete, segundo critérios próprios, técnicos e discricionários, elaborar as questões e analisar a correção das respostas, já que foi especificamente formada para tal finalidade. Caso contrário, também restaria violada a isonomia entre os candidatos, contrariando o alegado pelo agravante.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022